Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I - Questões não examinadas pela autoridade competente, como a aplicação das recomendações do CNJ, na Recomendação no 62, ou o alegado excesso de prazo, não podem ser decididas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de atos libidinosos contra menor de 12 (doze) anos de idade, após conseguir que ela entrasse no veículo do agente sob pretexto de comprar os doces que ela vendia.

III - A necessidade da prisão se configura, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de diversos inquéritos policiais e uma condenação criminal transitada em julgado, todos por crimes contra a dignidade sexual.

IV - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

V - Ordem denegada.